Tribunal: STF
Processo: Rcl 74064
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA AOS PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0011231-19.2014.5.01.0054, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



    2. Consoante consta da inicial, trata-se, na origem, de demanda ajuizada por Mônica Passos de Souza em que reconhecida, por decisão transitada em julgado, a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro pelo pagamento de verbas trabalhistas.



    3. O reclamante afirma que o título executivo previa apenas a imposição de juros moratórios de 1% ao mês, sem indicação especifica do índice de correção monetária a ser aplicado.



    4. Relata que, frustrada a execução direcionada ao devedor principal, houve o redirecionamento ao ente público, o qual impugnou a execução, “pleiteando fossem os créditos exigidos atualizados na forma determinada pelo STF quando do julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021”.



    5. Anota que a Corte Regional, no julgamento de agravo de petição, em sessão virtual ocorrida entre 21/08/2024 e 28/08/2024, recusou a aplicação dos parâmetros de atualização definidos pelo STF quando do julgamento das ADC’s 58 e 59, mantendo “o entendimento do juízo de primeiro grau, segundo o qual teria ocorrido a preclusão, seja porque o Município não impugnou o tema da atualização quando intimado na forma do art. 879, §2º, da CLT, seja porque as contas afinal homologadas foram por ele mesmo apresentadas”, nos termos da seguinte decisão: 



    “No caso em tela, ao ser notificado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela exequente, conforme determina o artigo 879, §2º, da CLT, o Município réu limitou-se a pugnar pela exclusão da indenização fixada por dano moral. 



    Sabe-se que o processo, via de regra, não admite retrocesso ou marcha truncada. Isto porque o trâmite processual é feito por um conjunto de atos que objetivam pôr fim ao procedimento, não se admitindo retrocessos ao sabor da vontade das partes. 



    Nesse ritmo argumentativo, uma vez superada determinada fase, é vedada a tentativa de se voltar à anterior, discutindo questões ultrapassadas, sobre as quais se operou a preclusão lógica, além da consumativa e temporal.”



    6. Argumenta que o STF determinou a aplicação dos parâmetros fixados naquele julgamento “aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    7. Requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars, a fim de suspender imediatamente a execução em curso contra o Município. Pugna, ao fim, “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021”.



    8. O processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    10. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



     11. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    12. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    13. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



     14. Consoante emerge dos autos, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em 02.12.2019, na qual houve definição expressa apenas quanto à taxa de juros. Quanto à correção monetária, há apenas referência à utilização de critérios legais:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    Considerar-se-á como época própria o primeiro dia do mês subsequente a aquele trabalhado ou em que passou a ser exigível a parcela, conforme entendimento consubstanciado na Súmula nº 381 do C.TST.



    Os juros de mora deverão ser contados a partir da data do ajuizamento da ação, sendo de 1% (um por cento) ao mês e de forma simples, conforme a Lei nº 8.177/91.”



    (...)



    Juros e correção monetária ex vi legis.”  



    15. Iniciada a execução, o Juízo da 54ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que “os juros serão aplicados desde a data do ajuizamento da reclamação trabalhista até efetivo pagamento da obrigação, observando-se o disposto no artigo 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91 e o entendimento consolidado na Súmula nº 200 do Tribunal Superior do Trabalho - TST” e “a correção monetária será calculada desde a data de vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento, e será apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25.03.2015”. 



     16. Os embargos à execução apresentados pelo Município do Rio de Janeiro foram rejeitados, ao fundamento de que operada a preclusão temporal, pois os cálculos apresentados pela parte exequente “foram impugnados unicamente quanto  à reparação de danos morais e,remetidos os autos à contadoria, foram homologados os cálculos apresentados pelo Município”. A referida decisão foi mantida no julgamento de agravo de petição:



    “No caso em tela, ao ser notificado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela exequente, conforme determina o artigo 879, §2º, da CLT, o Município réu limitou-se a pugnar pela exclusão da indenização fixada por dano moral.



    Sabe-se que o processo, via de regra, não admite retrocesso ou marcha truncada. Isto porque o trâmite processual é feito por um conjunto de atos que objetivam pôr fim ao procedimento, não se admitindo retrocessos ao sabor da vontade das partes.



    Nesse ritmo argumentativo, uma vez superada determinada fase, é vedada a tentativa de se voltar à anterior, discutindo questões ultrapassadas, sobre as quais se operou a preclusão lógica, além da consumativa e temporal.



    Assim, na linha do entendimento esposado pelo Parquet, afigura-se inoportuna a discussão ora suscitada e inadequada a via eleita para tal desiderato”.



     17. Como visto, no caso em apreço, não houve definição na sentença acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, apenas dos juros de mora.



     18. Nos casos em que há manifestação expressa na sentença em relação a apenas um dos critérios, esta Suprema Corte entende aplicável o item 9 da ementa dos paradigmas invocados, segundo o qual “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     19. Assim, devem ser aplicados, na presente hipótese, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). No mesmo sentido, cito os seguinte julgados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    20. No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão singular:



    “(...)



    A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária. 



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT– referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58. (STF, Rcl 46.882/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe s/n, de 30.9.2021)



    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão declamada e determinar, nos autos do Processo 0011231-19.2014.5.01.0054, a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente